Tribunal: TJDFT
Processo: 0710265-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X CAPACIDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA. GENITORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
1.1. Em relação aos alimentos provisórios, estes servem, como ponderado por Maria Berenice Dias, "para garantir os recursos necessários à subsistência daquele a ser alimentado no fluir do processo" (In "Manual de Direito das Famílias", 5a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009).
2. No caso específico dos autos, entendo que os alimentos fixados devem ser majorados, pois desconsidera a capacidade de contribuição do alimentante.
2.1. O genitor agravado recebe quase três vezes mais do que a genitora da criança, e considerando as despesas relatadas com a infante n, não seria justo que a divisão ocorra entre os pais de forma igualitária, tendo em vista a diferença de possibilidades entre eles.
2.2. Ademais, o agravado alega continuar prestando assistência à menor em valor significativamente maior que o fixado na decisão agravada, de forma que sua redução abrupta pode afetar a criança.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.